Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REALIZADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE A APRESENTOU. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater direta e dialeticamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.

2. A análise da grafia para fins de apuração de veracidade de assinatura envolve conhecimento técnico e científico, sendo certo que a autenticidade das assinaturas não pode ser aferida de plano pelo julgador, com base apenas em mera comparação visual de assinaturas, demandando, pois, a realização de perícia grafotécnica. 2.1. Considerando que o exame grafotécnico seria essencial para a constatação da falsidade das assinaturas apostas nos documentos que embasam a cobrança, e que este não fora realizado por opção da parte que trouxe o documento à juízo e detinha o ônus probatório, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido monitório.

3. Incabível a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, porquanto não caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais majorados.